Tribunal: TJPA
Processo: 0810189-87.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810189-87.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANA NAZARE TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0810189-87.2021.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA nº 13.846-A.

AGRAVADO: ANA NAZARÉ TEIXEIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO: RILKER RAINER P. BOTELHO – OAB/GO nº 49.547.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE USADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. TARIFA DE ACESSÓRIOS FINANCIADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de ANA NAZARÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau. O agravante sustenta que as tarifas em financiamento são legais desde que previstas no contrato, não existindo motivo para restituição. A sentença determinou a restituição da tarifa de avaliação de usados e da tarifa de acessórios financiados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da tarifa de avaliação de usados sem comprovação da prestação do serviço; (ii) saber se é válida a cobrança da tarifa de acessórios financiados sem especificação dos itens; e (iii) saber se cabe devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. Quanto à tarifa de avaliação do bem, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da cobrança, sendo necessária, por sua vez, a comprovação da prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva. No caso dos autos, não constam documentos hábeis a comprovar a avaliação do veículo, tornando indevida a cobrança.

4. Quanto à tarifa de acessórios financiados, não se observa qualquer especificação na cédula sobre quais acessórios foram adquiridos pela consumidora, tampouco discriminação dos valores de eventuais equipamentos incluídos no veículo. A ausência de especificação torna indevida a cobrança.

5. Quanto à devolução em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que, na relação de consumo, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar o engano justificável. A Corte Especial do STJ, nos EAREsp 600.663/RS, fixou a tese de que "a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo".

6. Contudo, os EAREsp 600.663/RS estabeleceram modulação de efeitos, determinando que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão (30/03/2021). No caso concreto, se os indébitos ou o acórdão forem anteriores a essa data, aplica-se excepcionalmente o critério de modulação previsto, conforme orientação da Corte Especial.

7. A sentença observou os parâmetros do STJ quanto à aplicação da modulação dos efeitos estabelecida nos EAREsp 600.663/RS.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme Tema 958/STJ, que exige comprovação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. 2. É indevida a cobrança de tarifa de acessórios financiados quando ausente especificação dos itens adquiridos e discriminação dos valores. 3. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada nos EAREsp 600.663/RS. 4. A modulação dos efeitos estabelecida nos EAREsp 600.663/RS determina que o entendimento seja aplicado aos indébitos cobrados após 30/03/2021, devendo ser observado o critério de modulação em casos anteriores a essa data."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, EAREsp n. 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, publ. 30.03.2021; STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0810189-87.2021.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA nº 13.846-A.

AGRAVADO:
ANA NAZARÉ TEIXEIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
RILKER RAINER P. BOTELHO – OAB/GO nº 49.547.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO ITAUCARD S.A.
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
ANA NAZARÉ TEIXEIRA DOS SANTOS

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que as tarifas em financiamento são legais, desde que previstas no contrato, não existindo motivo para a restituição das mesmas.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID N. 30976854 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE USADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. TARIFA DE ACESSÓRIOS FINANCIADOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de ANA NAZARÉ TEIXEIRA DOS SANTOS, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau. O agravante sustenta que as tarifas em financiamento são legais desde que previstas no contrato, não existindo motivo para restituição. A sentença determinou a restituição da tarifa de avaliação de usados e da tarifa de acessórios financiados.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da tarifa de avaliação de usados sem comprovação da prestação do serviço; (ii) saber se é válida a cobrança da tarifa de acessórios financiados sem especificação dos itens; e (iii) saber se cabe devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da cobrança, sendo necessária, por sua vez, a comprovação da prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva. No caso dos autos, não constam documentos hábeis a comprovar a avaliação do veículo, tornando indevida a cobrança.

4.

Quanto à tarifa de acessórios financiados, não se observa qualquer especificação na cédula sobre quais acessórios foram adquiridos pela consumidora, tampouco discriminação dos valores de eventuais equipamentos incluídos no veículo. A ausência de especificação torna indevida a cobrança.

5.

Quanto à devolução em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que, na relação de consumo, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar o engano justificável. A Corte Especial do STJ, nos EAREsp 600.663/RS, fixou a tese de que "a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo".

6.

Contudo, os EAREsp 600.663/RS estabeleceram modulação de efeitos, determinando que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão (30/03/2021). No caso concreto, se os indébitos ou o acórdão forem anteriores a essa data, aplica-se excepcionalmente o critério de modulação previsto, conforme orientação da Corte Especial.

7.

A sentença observou os parâmetros do STJ quanto à aplicação da modulação dos efeitos estabelecida nos EAREsp 600.663/RS.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. É indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme Tema 958/STJ, que exige comprovação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. 2. É indevida a cobrança de tarifa de acessórios financiados quando ausente especificação dos itens adquiridos e discriminação dos valores. 3. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada nos EAREsp 600.663/RS. 4. A modulação dos efeitos estabelecida nos EAREsp 600.663/RS determina que o entendimento seja aplicado aos indébitos cobrados após 30/03/2021, devendo ser observado o critério de modulação em casos anteriores a essa data."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, EAREsp n. 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, publ. 30.03.2021; STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente caso, mantenho os termos da decisão monocrática, que manteve a decisão exarada pelo nobre magistrado de 1º grau.

Conforme se pode depreender da tese recursal, o recorrente aduz a validade da cobrança da
taxa de avaliação de usados
e da
taxa de acessórios financiados
.

No tocante à
tarifa de avaliação do bem
, no julgamento do
REsp 1.578.553-SP
, representativo dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da cobrança, necessária, por sua vez, a comprovação da prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva.
Ocorre que, na esteira do que foi decidido pelo juízo da base, não constam nos autos documento hábil a comprovar a avaliação do veículo
.

Quanto a cobrança da Tarifa denominada
Acessórios Financiados
, também não se observa qualquer especificação na cédula sobre quais acessórios adquiridos pela consumidora, tampouco discriminação dos valores de eventuais equipamentos incluídos no veículo, motivo pelo qual, na esteira do que foi decidido no item anterior, deve ser mantida a sentença vergastada.

Por derradeiro, quanto a alegação recursal de não cabimento de devolução em dobro, entendo que a sentença de 1º grau, observou os parâmetros do C. STJ,
in verbis
:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021)
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1.
Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2.
Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo
.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).

Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).

6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.

Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante.

CONCLUSÃO

8. Embargos de Divergência não providos.

(EAREsp n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026